Tribunal: TJBA
Processo: 8023800-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023800-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE JACARACI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci, em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Maria Celeste Gomes Brito contra Sul América Companhia de Seguro Saúde. Ambos os juízos declararam-se incompetentes para julgar a demanda, sendo necessária a fixação da competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual dos dois juízos — o do domicílio da autora ou o da sede da empresa ré — é competente para processar e julgar ação indenizatória decorrente de relação de consumo, considerando a faculdade conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações ajuizadas por consumidores, a competência para o julgamento pode recair tanto sobre o foro de seu domicílio quanto sobre o foro da sede do réu, cabendo a escolha ao autor da ação. A competência, nesses casos, é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício pelos juízos, quando o consumidor elege validamente um dos foros autorizados em lei. A autora optou por ajuizar a ação no foro da sede da ré, comarca de Salvador, escolha que se insere nos limites legais previstos pelo art. 46 do CPC e pelo art. 101, I, do CDC. Considerando que a escolha do foro da ré é legítima, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O consumidor autor da ação pode validamente optar por ajuizar demanda no foro de seu domicílio ou no da sede da empresa ré, conforme previsto no art. 101, I, do CDC. A competência, nesses casos, é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. É legítima a escolha do foro da sede da ré como competente para o processamento da ação indenizatória fundada em relação de consumo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8023800-32.2025.805.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE JACARACI e suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.